Tribunal: TJSP
Processo: 1050567-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Débitos referentes a veículo alienado. Responsabilidade solidária do alienante que não se reconhece. Declaração de inconstitucionalidade pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008. Portaria DETRAN/SP 1.606/2005 que não dispensa a concessionária ou revendedora da obrigação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Débitos referentes a veículo alienado. Responsabilidade solidária do alienante que não se reconhece. Declaração de inconstitucionalidade pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008. Portaria DETRAN/SP 1.606/2005 que não dispensa a concessionária ou revendedora da obrigação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050567-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISSA ANÁLIA
FRANCO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., é apelado ENEAS DE LIMA
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
2
APELAÇÃO 1050567-29.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APTE.:
ISSA ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA.
APDO.: ENEAS DE LIMA BERNARDO.
VOTO 34.042.
EMENTA:
APELAÇÃO. Débitos referentes a veículo
alienado. Responsabilidade solidária do
alienante que não se reconhece. Declaração
de
inconstitucionalidade
pelo
colendo
Órgão Especial deste Tribunal do artigo
6o,
II,
da
Lei
Estadual
13.296/2008.
Portaria
DETRAN/SP
1.606/2005
que
não
dispensa a concessionária ou revendedora
da obrigação prevista no artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro. Sentença
mantida. Apelação improvida, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 151 a 171)
interposta por Issa Anália Franco Comércio de
Veículos e Peças Ltda. à respeitável sentença
(folhas 133 a 137) pela qual, a propósito de ação
com os escopos de anulação de débito fiscal,
obrigação de fazer e indenização a título de dano
moral promovida por Eneas de Lima Bernardo contra
essa primeira, a Fazenda do Estado de São Paulo e o
Município de São Paulo, se julgara procedente o
respectivo pedido em relação a dois desses réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
3
Uma vez extinto o processo em relação à
Fazenda estadual nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, condenara-se a corré Issa
Anália Franco Comércio de Veículos e Peças Ltda. à
transferência da propriedade do veículo sob exame no
prazo de trinta (30) dias e à assunção dos débitos
referentes a esse bem a partir da respectiva
alienação.
Outrossim,
condenara-se
a
municipalidade requerida ao pagamento de indenização
ao autor no montante de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), a título de reparação de dano moral.
Por fim, declarara-se a nulidade das
multas
decorrentes
de
infrações
de
trânsito
registradas em nome do requerente a partir de 5 de
junho de 2014.
Pela
sucumbência,
condenara-se
Issa
Anália Franco Comércio de Veículos e Peças Ltda. e o
município réu ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados
em dez por cento (10%) do valor da condenação.
Dispensara-se a remessa necessária.
Essa recorrente alegou, com efeito, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, ser de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
4
reconhecimento da prescrição; b) sobre o mérito,
consideração ao disposto nos artigos 30 da Portaria
1.606/2005 do DETRAN/SP e 248 e 1.267 do Código
Civil; c) consoante legislação vigente à época, não
se lhe incumbir a transferência do bem adquirido
para a respectiva titularidade; d) descabimento da
fixação de astreinte contra ela; e) observância aos
arestos colacionados; f) logo, que se proveja este
apelo.
Certificou-se a respeito do decurso do
prazo para apresentação de resposta pelo apelado
Eneas de Lima Bernardo (folhas 176).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação.
Antes da exposição das razões relativas
ao
deslinde,
registra-se
não
ser
caso
de
reconhecimento de prescrição.
Com efeito, conforme bem observado pela
digna juíza da causa, “a pretensão do autor não está
prescrita, uma vez que este deu início a processo
administrativo, cujo desfecho deu-se em 2018. Portanto,
o prazo prescricional começaria a ser contado a partir
desse ano” (folhas 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
5
Nesse
sentido,
outrossim,
é
de
registro, mutatis mutandis, aresto deste Tribunal
cuja ementa, em parte, é a seguinte:
“AÇÃO ANULATÓRIA. Multa administrativa.
(...)
Não
ostentando
a
multa
aplicada
natureza
tributária, não há que se falar em decadência, tampouco
em prescrição, visto que o prazo quinquenal tem início
com o trânsito em julgado do processo administrativo
(...)”1.
A propósito da matéria de fundo, não se
olvida que, à primeira vista, é apropriada a
comunicação dos negócios jurídicos efetuados entre
particulares aos Órgãos competentes pelo alienante a
fim de assegurar eventual omissão do adquirente, por
sinal, nos termos do artigo 6o, II, da Lei Estadual
13.296/2008.
Contudo, mediante acórdão2, o colendo
Órgão
Especial
deste
Tribunal
declarou
a
inconstitucionalidade desse dispositivo (artigo 6o,
II, da Lei Estadual 13.296/2008), dado constituir
novo fato gerador para terceiro que nem sequer
integra a relação tributária. Esse aresto, a bem
1 Apelação 1018612-54.2015.8.26.0224, 1a Câmara Reservada do Meio Ambiente, relator o desembargador
Torres de Carvalho, julgamento em 7 de julho de 2016.
2 Arguição de inconstitucionalidade 0055543-95.2017.8.26.0000, relator o desembargador Alex Zilenovski,
julgamento em 11 de abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
6
ver, está assim ementado:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
6o, inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008,
do Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade
tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para
o pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui
novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer
integra a relação tributária. Violação dos artigos 146,
III, alínea “a”, 150, inciso IV, 155, inciso III, todos
da Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do
Código Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do
Código Civil. Incidente procedente.
Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no
13.296/2008,
de
São
Paulo,
que
dispõe
que
“são
responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos
legais o proprietário de veículo automotor que o alienar
e não fornecer os dados necessários à alteração no
Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30
(trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento desta
pela autoridade responsável”.
O artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da
norma impugnada, ex vi: “No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
7
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação”.
Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila, recente
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que
sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB não
se aplica às relações tributárias.
“Súmula
no
585:
A
responsabilidade
solidária do exproprietário, prevista no artigo 134, do
Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à sua alienação””.
Logo, mediante esse precedente, decidiu-
se que, ao não mais figurar como proprietário do
bem, o alienante não pratica o fato gerador da
obrigação tributária.
Dessa forma, e dado ser incontroversa a
alienação do veículo de placas DIN6543, de rigor
reconhecer-se não responder solidariamente pelos
débitos referentes às multas por infrações de
trânsito sob exame o alienante, isto é, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
8
recorrido3.
Ademais, não assiste razão à apelante
ao sustentar que, como empresa atuante no ramo de
comércio de veículos, não se lhe incumbia transferir
para a respectiva propriedade os veículos adquiridos
para revenda.
É
que
o
artigo
30
da
Portaria
1.606/2005 do DETRAN/SP dispensa a pessoa jurídica
que comercializa veículo usado da averbação da nota
fiscal quando da compra do veículo. Não a exime,
todavia, da responsabilidade de comunicar esse órgão
(artigos 31 dessa norma e 134 do Código de Trânsito
Brasileiro).
A
esse
respeito,
aliás,
é
de
consideração, mutatis mutandis, acórdão desta Corte
cuja ementa segue parcialmente transcrita:
“DECLARATÓRIA.
(...)
Revendedora
de
automóveis.
(...)
Alienação.
Revendedora.
Responsabilidade. A Portaria DETRAN no 1606/05 dispensou
3 Nesse sentido, mutatis mutandis: apelação 1031390-52.2016.8.26.0602, 6a Câmara de Direito Público deste
Tribunal, relator o desembargador Reinaldo Miluzzi, julgamento em 30 de julho de 2018. Mais: apelação
1005671-29.2017.8.26.0248, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo Semer,
julgamento em 30 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
9
a revendedora de veículos de obter novo CRV em caso de
aquisição de veículo para revenda. No entanto, não a
dispensou do cumprimento do art. 134 do CTB (dever de
comunicar ao DETRAN a transferência do veículo) em caso
de venda a terceiro (...)”4.
Mais: “A alegação de que a inexistência
da obrigação de registro está fundada na Portaria no
1.606/05 não deve ser acolhida. Ainda que se aceitasse
tal interpretação da portaria, a mesma estaria em
patente confronto com o CTB”5.
Por fim, no tocante à fixação de
astreinte, porquanto razoável e proporcional o
respectivo montante (R$ 5.000,00), ora não se o
afasta e nem tampouco se o diminui.
Destarte,
impõe-se
a
manutenção
da
respeitável decisão atacada.
Mantido esse decisum, ora condena-se
essa recorrente ao pagamento de honorários recursais
à ordem de dois por cento (2%) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
4 Apelação 0088506-81.2012.8.26.0114, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Torres de
Carvalho, julgamento em 15 de dezembro de 2014. Em igual sentido: apelação 1007943-29.2015.8.26.0292,
1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcos Pimentel Tamassia, julgamento em 12 de
novembro de 2019.
5 Apelação 0004855-73.2013.8.26.0452, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Luciana
Bresciani, julgamento em 11 de novembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050567-29.2018.8.26.0053 -Voto no 34.042
10
A fim de coibir-se eventual oposição de
embargos de declaração com exclusivo escopo de
prequestionamento e, para viabilizar-se o acesso às
vias extraordinária e especial, ora considera-se
haver
prequestionamento
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao apelo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.